Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706907-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VIANA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A D E S P A C H O Por meio da petição de ID 24903079, requer o Estado do Pará a retificação no portal de intimações do TJDFT (módulo segundo grau), uma vez que o polo passivo deste recurso é composto pelo BANPARÁ, que se trata de pessoa jurídica de direito privado com personalidade própria e não é representado pela Procuradoria-Geral do Estado do Pará, mas esta tem recebido as intimações. Verifica-se que o equívoco no cadastro foi identificado e já está sendo retificado pelo Núcleo de Apoio à Gestão de Sistemas de Segunda Instância – NUAGE, conforme certidão e anexo de ID 24907440 e 24907443. Assim, tão logo corrigido o cadastro de representação judicial do agravado, determino nova publicação da decisão de ID 24321539. Brasília-DF, 16 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora